Tribunal: TJES
Processo: 0008554-05.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008554-05.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO MARIA PINTO

APELADO: NILTON DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORES DEVIDOS. COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no artigo 189 do Código Civil, “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.
2.
Tendo em vista que a desocupação ocorreu no ano de 2017 e a ação foi proposta em 2018, inexiste a alegada prescrição.
3.

A teor do que prevê o art. 370 do CPC/2015, compete ao juiz, por ser o destinatário da prova, indeferir aquelas reputadas inúteis ao deslinde da demanda, sendo-lhe facultado, ainda, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, ao entender pela desnecessidade de se produzir outras provas, alem das constantes no processo, na forma do art. 355, I, do mesmo diploma legal.
4.
Acerca da necessidade de comprovação dos valores gastos para a edificação das benfeitorias, como ressaltado acima, na fase de liquidação de sentença uma nova fase instrutória será realizada, momento em que será oportunizado às partes a comprovação da realização das obras e dos valores efetivamente gastos.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008554-05.2018.8.08.0030

APELANTE:
BENEDITO MARIA PINTO

APELADO:
NILTON DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 85-87) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, proposta por Nilton dos Santos, ora Apelado, em desfavor de Benedito Maria Pinto, ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas pelo autor sobre o imóvel do réu, valores a serem apurados em liquidação de sentença, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 98-106) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
necessidade de prova pericial para comprovação dos fatos;
(2)
ocorrência da prescrição - o prazo prescricional tem início com a data da conclusão da obra;
(3)
“
o autor não comprovou o que gastou através dos documentos na inicial, valor esse que o apelante não nega a pagar
”.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de ocorrência de prescrição, tendo em vista que as obras no imóvel foram feitas no ano de 2014 e a ação foi proposta em 2018, certo é que, à luz do disposto no artigo 189 do Código Civil “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Na hipótese, a violação do direito da parte autora, ora Apelado, ocorreu no momento em que foi firmado entre as partes acordo para desocupação do imóvel, o qual se deu em 03.05.2017, conforme Termo de Audiência de Conciliação e Mediação realizada nos autos do processo n.º 0002531-77.2-17.8.08.0030, que tramitou perante a 2ª Vara de FamÍlia, Órfãos e Sucessöes da Comarca de Linhares/ES (fls. 35-35vº).

Assim, tendo em vista que a desocupação ocorreu no ano de 2017 e a ação foi proposta em 2018, inexiste a alegada prescrição.

No que diz respeito à necessidade de realização de prova pericial, tenho que o
Juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe valorar as que se mostrem úteis ao seu convencimento (art. 370 do CPC).

É sabido que, não obstante se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, sabe-se que tal direito não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a teor do que prevê o art. 370 do CPC/2015, compete ao juiz, por ser o destinatário da prova, indeferir aquelas reputadas inúteis ao deslinde da demanda, sendo-lhe facultado, ainda, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, ao entender pela desnecessidade de se produzir outras provas, além das constantes no processo, na forma do art. 355, I, do mesmo diploma legal.

Demais disso, a instrução probatória é condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e à relevância de sua produção.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Uma vez requerida a prova, cabe ao órgão jurisdicional examinar o cabimento e a conveniência em realizar-se tal prova. Esta é, então, a fase de admissão da prova. O juiz exerce aqui decisão a respeito da prova requerida, admitindo-a ou não, levando em conta a hipotética utilidade da prova no processo (a viabilidade de que a prova solicitada venha efetivamente a contribuir com o resultado do processo), bem como sua admissão pelo direito positivo. Para que o magistrado possa decidir adequadamente sobre a admissão ou não da prova solicitada, deve, obviamente, o requerimento ser específico - não se admitindo seja genérico e indeterminado -, mencionando o tipo de prova a ser produzido, sua determinação (qual o documento ou, ainda, por exemplo, que tipo de perícia se pretende) e sua finalidade (a que alegação de fato se destina). (Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico]. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 6ª. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. Destaque nosso).

Destarte, o Magistrado condenou o Apelante ao pagamento da indenização a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, modalidade de cumprimento de sentença em que será possível a realização da prova pericial, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 510 – Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Por fim, acerca da necessidade de comprovação dos valores gastos para a edificação das benfeitorias, como ressaltado acima, na fase de liquidação de sentença uma “nova fase instrutória” será realizada, momento em que será oportunizado às partes a comprovação da realização da quantidade das obras e dos valores efetivamente gastos.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.